Tribunal: STF
Processo: AO 2769
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RENÚNCIA DA PARTE AUTORA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: FIXAÇÃO.



    1. Trata-se, na origem, de ação condenatória ajuizada por Pedro Alves Dimas Júnior, magistrado federal, em face da União, com vistas à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do aumento do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, concedido pela Lei nº 13.752, de 2018, contadas da data da sua publicação.



    2. O pedido formulado foi julgado improcedente pelo juízo da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 7). Contra essa sentença foi interposto recurso inominado pelo autor (e-doc. 12).



    3. A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal deu provimento ao recurso e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. Autuado o feito como ação originária, foi a mim distribuído (e-doc. 17).



    5. O autor apresentou pedido de desistência da ação, requerendo a sua homologação sem a imposição de ônus de sucumbência (e-doc. 18).



    6. Considerando já ter havido a angularização da relação processual, determinei a intimação da parte ré, nos termos do § 4º do art. 485 do CPC, para que se pronunciasse sobre o pedido de desistência (e-doc. 20).



    7. Requereu a União “a intimação da parte autora para que se manifeste a respeito da possibilidade de renúncia ao direito em que se funda a ação” (e-doc. 21, p. 3), informando não aquiescer com a desistência, “caso, uma vez intimada, a parte autora não manifeste a renúncia” (e-doc. 21, p. 3).



    8. Intimado, informa o autor “renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação” (e-doc. 25, p. 1). Postula não ser cabível a condenação em honorários advocatícios, sustentando que “a ação foi proposta perante juizados especiais e apenas foi remetida para o STF em razão de jurisprudência posterior” (e-doc. 25, p. 1). Pugna, ainda, subsidiariamente, ao argumento de que “o Autor está apresentando renúncia para colaborar com a finalização do processo (uma vez que a jurisprudência do STF se consolidou em sentido contrário à pretensão autoral), seja a sucumbência fixada em valor mínimo” (e-doc. 25, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A controvérsia objeto da presente demanda envolve interesse direto e específico de toda a magistratura, o que atrai a competência originária desta Corte para o julgamento da causa. Nesse sentido, cito:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. Ação originária em que se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, no período compreendido entre 27.11.2018 (início da vigência da Lei nº 13.752/2018, que concedeu o aumento) e 31.12.2018. 2. Alegação de que seria ilegal o adiamento dos efeitos financeiros para 1º.01.2019, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 02/2018, dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa. Discussão que envolve interesse de toda a magistratura. Precedentes. 4. Interpretação da Lei nº 13.752/2018 à luz da Constituição e necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Legitimidade da fixação da data para início dos efeitos financeiros a partir da previsão de dotação pela lei orçamentária. 5. Conformação do aumento do subsídio a outros aspectos materiais presentes no contexto, a fim de ajustar a capacidade orçamentária do Poder Judiciário: (i) o pagamento do auxílio-moradia, cuja regulamentação foi consolidada na sequência (Resolução 274/2018 do CNJ); (ii) o ajuste fiscal vivenciado na conjuntura econômica do país. Precedente: AO 1773, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Pedido julgado improcedente.”



    (AO nº 2.680/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos acrescidos.)



    10. Quanto ao mais, observo que o patrono da causa tem poderes específicos para renunciar (e-doc. 2, p. 13).



    11. Por outro lado, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. No caso, muito embora, na origem, o feito tenha sido ajuizado perante o juizado especial federal, os autos ascenderam à Turma Recursal, após interposição de recurso pelo autor, para só depois ser declinada da competência para este Supremo Tribunal Federal e aqui o processo ser extinto sem que o autor tenha obtido o bem da vida por ele perseguido nesta ação. Na espécie, pois, incide a disposição normativa prevista na segunda parte do caput art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, a qual estabelece que, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.



    12. O autor deu à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais; e-doc. 1, p. 15).



    13. Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (art. 21, inc. VIII, do RISTF) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. III, al. “c”, do CPC). 



    14. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC). Custas na forma da Lei.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator